Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716674-53.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA RECORRIDA: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. A apelada/embargante arguiu preliminar de não conhecimento do apelo por suposta intempestividade do recurso. A apelação foi interposta dentro do prazo legal, com o preparo devidamente recolhido. A lide versa sobre a exigibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado no Contrato de Financiamento Imobiliário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da tempestividade do recurso e da exigibilidade do título executivo extrajudicial. A embargante afirma que o contrato está quitado, enquanto a embargada aduz existir saldo residual. III. Razões de decidir 3. A apelação foi interposta tempestivamente, conforme consulta ao Sistema PJe. 4. A perícia técnica judicial concluiu que houve diferenças nos índices aplicados nas prestações e no reajuste salarial, impactando na amortização do saldo devedor. O contrato prevê a adaptação dos critérios de reajustamento das prestações conforme a categoria profissional do devedor. IV. Dispositivo 5. Conheço da apelação e dou-lhe provimento para declarar como líquido, certo e exigível o título executivo extrajudicial consubstanciado no Contrato Particular de Compra e Venda e Financiamento com Pacto Adjeto de Hipoteca n.o 1016/10. 6. Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida à vencida. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 7o e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o da Constituição Federal, sob o argumento de que o prazo concedido para a recorrida realizar a apelação foi diferente do que é expresso em lei, ou seja, mesmo com a publicação no diário de Justiça, o Tribunal desconsiderou a publicação, e concedeu um prazo diferenciado à recorrida, infringindo o princípio da paridade de armas; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser evidente a relação de consumo entre as partes, situação que atrai a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Ressalta que por culpa da recorrida não foi realizada uma nova planilha atualizada pelo perito; c) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que todos são iguais perante a lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 7o e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao concluir pela tempestividade do recurso de apelação interposto, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, o que não se mostra possível na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o conhecimento do recurso no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que a recorrente não logrou êxito em comprovar a quitação do contrato, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de competência que refoge à Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023